Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-21.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008335-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELA PEREIRA GONCALVES CARDOZO - CPF: 456.591.251-15 (APELANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DO BANCO ANGELA PEREIRA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEPOSITO EM CAIXA ELETRONICO – VALOR MENOR CREDITADO EM CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PREJUÍZO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Compete as instituições bancarias o compromisso de zelar pelo patrimônio de seus correntistas; acontecendo o extravio de numerário depositado em caixa eletrônico e, não tendo a instituição logrado êxito em comprovar a culpa exclusiva do autor, demonstrada esta sua negligencia no cumprimento do dever, o que, portanto, obriga-a a ressarcir os danos materiais sofrido pelo seu cliente.

As Instituições Bancárias respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de falha na prestação de serviços, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento.

Evidencia dano extrapatrimonial indenizável a exposição do consumidor a constrangimento, em decorrência da falta de transferência do valor por ele depositado em favor de terceiro e da afirmação do Banco, de que o envelope utilizado na operação não continha o numerário declarado.

O quantum indenizatório arbitrado em quantia exorbitante pode ser reduzido pelo Tribunal de forma a desestimular o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), mas sem implicar em fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido.

Os
honorários

advocatícios
de sucumbência devem ser arbitrados em consonância com os critérios traçados pelo art. 85 do CPC e com as peculiaridades da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A., e recurso adesivo interposto por ANGELA PEREIRA GONCALVES CARDOZO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela n.1008335-21.2019.8.11.0041, julgou, por Resolução de Mérito, a ação, para determinar a exibição de Imagens das Câmeras de Segurança e Envelope de Depósito, acolhendo, em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, determinando que o requerido proceda à efetivação do depósito do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), na conta bancária da parte requerente, devidamente atualizados desde a citação. Condenou ainda, o requerido à indenização por danos morais no valor de R$ 64.870,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos e setenta reais), atualizados pelo INPC a partir da citação válida. Considerando que a parte autora decaiu da parte mínima, condenou o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10%(dez por cento), sobre o valor da condenação, atualizados, conforme os índices aplicados pela E. CGJ/MT, a partir do ajuizamento da ação.

Assevera o banco apelante que, ‘a averiguação de processamento dos envelopes é realizado por empresa contratada pelo banco recorrido, não sendo os funcionários da Instituição Financeira os responsáveis pela conferência dos valores constantes nos envelopes e seu processamento, de forma que o funcionário responsável pelo atendimento da cliente em 18/12/2018 não possuía o envelope, apenas a microfilmagem da transação de processamento e comprovante de processamento de envelope, onde constava o histórico da transação realizada por ela; não há, na microfilmagem apresentada à cliente, qualquer situação de rasura na numeração do envelope.’.

Afirma inexistência de comportamento antijurídico atribuível ao banco recorrente, razão pela qual não há cogitar reparação de dano moral. Cumpre lembrar o que preceitua o art. 186 do Código Civil, que estabelece a necessidade de que aquele contra quem se imputar responsabilidade civil tenha agido com dolo ou culpa, o que não se verifica “in casu”.

Aduz ainda que, não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte recorrida, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar, mas, ao certo, trata-se apenas de mero aborrecimento, o qual todos estamos diariamente sujeitos a sofrer; assim, deve ser revisto, haja vista o valor absurdo arbitrado e a ausência de prova robusta de responsabilidade do banco recorrente.

Alega que o
quantum
a ser fixado deve guardar relação com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com o fim de não se permitir que o postulante aufira verdadeiros “ganhos lotéricos”, mostrando-se imprescindível a moderação na fixação, sob pena de criação de uma “indústria milionária de indenizações”.

Prequestiona todos os dispositivos acima citados, indicados como violados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a r. sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência do pedido, para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial em todos os seus termos, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA.

Contrarrazões. (id 25858548)

Recurso adesivo apresentado por ÂNGELA PEREIRA GONÇALVES CARDOZO (id. 21858537), requerendo seja o recorrido condenado ao reembolso de todos os encargos e taxas lançados em detrimento da recorrente, indevidamente por falta do crédito do valor depositado em sua conta corrente, além dos encargos dos contratos de financiamentos, até o limite dos R$ 4.800,00, observado os 05 empréstimos feitos, com os encargos dos compromissos pagos em atraso, inclusive multas, juros e correção monetária ou taxas de permanência, além dos encargos Cartão de Crédito dos juros do Tudo, devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do depósito, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da Citação.

Alega ainda que o Juízo arbitrou os honorários advocatícios em dissonância com o preceito contido no art. 85, do Código de Processo Civil, que impõe que os honorários advocatícios sejam fixados consoante apreciação equitativa do juiz; assim, considerando os parâmetros consignados pela referida legislação processual, aliados à natureza da presente demanda, o trabalho da patrona da apelante, requer a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em 10%, para 20%, reformando a r. sentença nos termos do artigo Art. 85, § 1o, impondo, ainda majoração em razão do presente Apelo adesivo.

Requer o provimento do presente recurso.

Contrarrazões (id.25858557).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A., e recurso adesivo interposto por ANGELA PEREIRA GONCALVES CARDOZO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela n.1008335-21.2019.8.11.0041, julgou por Resolução de Mérito, a presente para determinar a exibição de Imagens das Câmeras de Segurança e Envelope de Depósito, acolhendo em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, determinando que o requerido proceda a efetivação do depósito do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), na conta bancária da parte requerente, devidamente atualizados desde a citação. Condenou ainda, o requerido a indenização por danos morais no valor de R$ 64.870,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos e setenta reais), atualizados pelo INPC a partir da citação válida. Considerando que a parte autora decaiu da parte mínima, condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%(dez por cento) da condenação, atualizados, conforme os índices aplicados pela E. CGJ/MT, a partir do ajuizamento da ação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos ora interpostos.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem.

No caso, vislumbra-se uma responsabilidade pelo fato do serviço, ou seja, um defeito na prestação do serviço caracterizado pela segurança falha ou deficiente do estacionamento, que poderia impedir ou, ao menos, dificultar a ação dos meliantes.

Assim, o art. 14, caput e §§ 1º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso em tela, dispõe, in verbis:

Art. 14, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por sua vez, o art. 3º, § 2º, define o que se deve entender por "serviço":

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

ANTÔNIO HERMAN BENJAMIN, em escorço ao art. 14 do CDC, doutrina: Da mesma forma que se põe para os produtos, o defeito é o elemento que detona a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço, ao causar um acidente de consumo. O defeito do serviço pode ser de prestação, de concepção ou de comercialização. O defeito de prestação, que se contrapõe ao defeito de fabricação no caso de produtos, manifesta-se no ato da prestação do serviço. É um desvio de um padrão de qualidade fixado antecipadamente. Em tudo o mais, segue as características do defeito de fabricação. (...) As causas de exclusão da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço seguem, em linhas gerais, aquelas traçadas para os produtos. Só que, em vez de três, resumem-se a duas: a inexistência do defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesta matéria também é causa de exoneração o caso fortuito ou a força maior. (MUKAI, Toshio et ali. Comentários ao Código de Proteção do Consumidor. Coordenador: Juarez de Oliveira, São Paulo: Saraiva, 1991, p. 78-79)

Diante de tais fatos, compete às instituições bancárias o compromisso de zelar pelo patrimônio de seus correntistas; acontecendo o extravio de numerário depositado em caixa eletrônico e, não tendo a instituição logrado êxito em comprovar a culpa exclusiva do autor, demonstrada esta sua negligencia no cumprimento do dever, o que, portanto, obriga-a a ressarcir os danos materiais sofrido pelo seu cliente.

Nos termos contidos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, fica claro que a prova de conferência por funcionários da instituição ré e a constatação de que o envelope encontra-se com valor bem menor ao depositado é exclusiva do réu.

Sabe-se que isso acontece, pois o cliente não tem meios de evidenciar a entrega dos valores depositados, ante o serviço automatizado por meio de envelope.

Além do mais, diante da impossibilidade de provar fato negativo, bem como da hipossuficiência técnica da parte autora, cabe ao réu o ônus da prova, uma vez que o consumidor não possui nenhuma forma de participação ou monitoramento sobre a operacionalização ou segurança do sistema.

Certo é, que compete a instituição adotar todos os cuidados possíveis quando da conferencia dos valores indicados nos depósitos por meio de envelopes, evitando a possibilidade de erros e fraudes.

Após análise dos autos, não vislumbro a existência de prova quanto à inexistência do deposito, ou de alguma forma, de culpa do correntista. Tampouco, qualquer prova de tenha sido o depositante informado de eventual equívoco nos valores constantes no envelope, o que, evidentemente, o faz suportar as consequências de sua negligencia e omissão.

Nessa ordem de ideias, creio que restou evidenciado o dano material em decorrência do procedimento negligente do banco apelado, revelado a ineficiência do serviço prestado, estabelecendo a obrigação de indenizar os danos materiais.

Sendo assim, há de se deferir apenas o ressarcimento do valor deposito.

Notoriamente se conclui que devido à falha operacional do banco, ora apelante, a apelada foi exposta à condição duvidosa do valor depositado em envelope, deixando de honrar os compromissos com seus credores, diante a falta do valor em sua conta bancária.

Evidente assim o dano extrapatrimonial indenizável pela exposição do consumidor a constrangimento, em decorrência da falta de disponibilização da quantia depositada em sua conta poupança em decorrência da afirmação do Banco de que o envelope utilizado na operação não continha o numerário declarado.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEPÓSITO DE VALOR REALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO - NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. -Tratando-se a questão de relação de consumo, já que as partes figuram como consumidor e fornecedor de produtos e serviços, prevalecem as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor para o deslinde da causa. -A instituição financeira que coloca serviços a disposição de seus clientes é responsável pelos riscos dai advindos, tendo o dever de reparação em caso de dano, nos termos do art. 14 do CDC. - A ausência de crédito na conta em decorrência de depósito realizado, por falha no serviço do banco gera dano moral susceptível de indenização. -A fixação do montante indenizatório deve ser levada em consideração a dupla finalidade da reparação, qual seja, a de punir o causador do dano, buscando um efeito repressivo e pedagógico e de propiciar à vítima uma satisfação em prazer, sem que isto represente um enriquecimento sem causa, devendo o valor da indenização ser hábil à reparação dos dissabores experimentados." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0024.10.241188-1/001, Relator o Desembargador Wanderley Paiva, Acórdão publicado no DJ de 13/12/2013).

Logo, considero devidos os ressarcimentos a título de danos materiais e morais fixados pelo d. magistrado "a quo"

O ressarcimento a títulos de danos morais visa punir o causador do dano pela ofensa praticada e proporcionar à vítima algum benefício em contrapartida ao mal aguentado. Tal ressarcimento presta-se a minimizar o desequilíbrio e aflição suportada pela vítima do dano, não podendo, em contrapartida, constituir fonte de enriquecimento ilícito.

No que diz respeito aos critérios da indenização por dano moral, precisa é a lição de Sergio Cavalieri Filho:

"Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições econômicas do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes". (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª edição. 2003. p. 108).

Para arbitrar os danos morais, deve o Julgador ter em vista o caráter punitivo e compensatório da reparação, a proibição do enriquecimento sem causa, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da lesão, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, atento aos parâmetros supramencionados, notadamente aos critérios punitivos e compensatórios da reparação moral, entendo que a quantia de R$ 64.870,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos e setenta reais) se mostra indevida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS- ATO ILICITO - FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - HONORÁRIO SUMBENCIAL - MAJORAÇÃO. - A fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, é tarefa do Juiz, sendo que seu arbitramento deve pautarse nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve, ainda, ser levado em consideração pra fins de arbitramento da verba indenizatória, o nível socioeconômico da parte ofendida e do ofensor e as circunstâncias do caso, sem perder de vista o caráter pedagógico de tal condenação, tendo esta 16ª câmara Cível, em semelhantes, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). - O termo inicial da correção monetária e Juros de Mora em casos de indenização por danos morais, o STJ editou súmulas de nº 54 e 362, para estabelecer que a correção monetária tem como termo inicial a data do arbitramento e os juros fluem a partir do evento danoso. - Os honorários sucumbenciais nas causas que não sejam de pequeno valor devem ser fixados nos termos do artigo 20, § 3º do CPC. (Ap. Cível, 1.0394.12.008383- 4/001, Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, j.24/02/2016 p.04/03/2016).

Dessa forma, cabe a minoração do valor arbitrado pelo MMº Juiz de Direito, pois fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, determino a fixação de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a serem revertidos tão somente ao ofendido pelo dano, já que os danos morais já cumprem a sua função pedagógica dessa forma.

Com relação ao pedido de majoração dos honorários pela autora apelante em suas razões adesiva, eis que se trata de norma legal pertinente à matéria que estipula a verba entre 10 e 20%, de acordo com o artigo 85, §2º, do CPC, mantenho o critério estabelecido pelo MM. Juízo de piso, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim em relação ao prequestionamento explícito da matéria, visando a evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo a quo para 15% (quinze por cento).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco para tão somente minorar os danos morais, mantendo a condenação pelo dano material e,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020